Tribunal: STF
Processo: HC 99652
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-03
Data de publicação: 2009-11-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. 
   SUSPENSÃO. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA. 
   ABSOLVIÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. RESTABELECIMENTO DA LIBERDADE 
   CONDICIONAL. 
1. Para maior respeito à finalidade reeducativa da 
   pena, o livramento condicional constitui a última etapa da 
   execução penal, timbrada, esta, pela ideia central da liberdade 
   responsável do condenado, de modo a permitir-lhe melhores 
   condições de reinserção social. 
2. A Lei de Execução Penal é de 
   ser interpretada com os  olhos postos em seu art. 1º. Artigo que 
   institui a lógica da prevalência de mecanismos de reinclusão 
   social (e não de exclusão do sujeito apenado) no exame dos 
   direitos e deveres dos sentenciados. Isso para favorecer, sempre 
   que possível, a redução de distância entre a população intramuros 
   penitenciários e a comunidade extramuros. 
3. Essa particular 
   forma de parametrar a interpretação da lei (no caso, a LEP) é a 
   que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da 
   cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus 
   fundamentos (incisos II e III do art. 1º). A reintegração social 
   dos apenados é, justamente, pontual densificação de ambos os 
   fundamentos constitucionais.    
4. No caso, o livramento 
   condicional do paciente foi suspenso, sob o fundamento da 
   acusação de prática de crime doloso no curso do período de prova.
   Increpação da qual o paciente foi absolvido por sentença 
   transitada em julgado. 
5. Ordem concedida para restabelecer o 
   livramento condicional.